Tribunal: TJMT
Processo: 1035261-49.2025.8.11.0002
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035261-49.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLI SANCHES FRUTUOSO - CPF: 010.935.601-26 (RECORRENTE), THALES VINICIUS DE MATOS MOURA - CPF: 036.341.721-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais, e condenou a parte autora por litigância de má-fé, em razão de negativação decorrente de inadimplemento de contrato de renegociação de dívida, cuja contratação, realizada por meio de aplicativo, foi negada pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se os documentos eletrônicos apresentados pela instituição financeira são suficientes para comprovar a legitimidade da dívida e da negativação; (
ii
) definir se a negação da relação contratual pela consumidora, diante das provas dos autos, configura litigância de má-fé; e (
iii
) analisar a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira se desincumbiu do ônus de provar a origem do débito ao apresentar proposta de abertura de conta, contrato de renegociação formalizado via aplicativo e extratos que demonstram a utilização do crédito pela consumidora. A impugnação genérica não afasta a validade dos documentos digitais (Súmula 51 da Turma Recursal), sendo a negativação um exercício regular de direito.

4. A conduta da parte recorrente, ao negar a existência da relação contratual apesar das provas robustas em sentido contrário, caracteriza alteração da verdade dos fatos e configura litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, justificando a manutenção da penalidade imposta na sentença.

5. Reconhecida a legitimidade da dívida e a regularidade da negativação, não há ato ilícito a ser reparado, o que prejudica a análise do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. Documentos eletrônicos, como propostas de adesão, contratos firmados por aplicativo com autenticação eletrônica e extratos bancários, quando não impugnados especificamente, são provas válidas para demonstrar a existência da relação jurídica e a legitimidade do débito, afastando a alegação de negativação indevida. 2. Configura litigância de má-fé, por alteração da verdade dos fatos (art. 80, II, do CPC), a conduta da parte que nega a existência de relação contratual, buscando obter vantagem indevida, quando as provas dos autos demonstram de forma inequívoca a contratação e a utilização dos serviços bancários.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/95, art. 55; CPC,
arts
. 80, II, 81, 98, §§ 2º e 3º, 99, §§ 2º e 3º, 100, 373, I, e 411, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 17/4/2023; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 16/02/2017; TJMG, AC 10231140382251001, Rel. Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), j. 19/02/2020; TJMT, Súmula 50 da Turma Recursal; TJMT, Súmula 51 da Turma Recursal; TJMT, N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Rel. Valmir
Alaercio
dos Santos, Turma Recursal Única, j. 16/05/2023; TJMT, N.U 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Cível, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, j. 21/07/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1035261-49.2025.8.11.0002

Origem
: 2º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente
: MARLI SANCHES FRUTUOSO

Recorrido
: ITAÚ UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARLI SANCHES FRUTUOSO ajuizou reclamação em face do ITAÚ UNIBANCO S.A. Noticiou que: a) teve seu nome negativado indevidamente por um débito no valor de R$ 95,16; b) desconhece a origem da dívida, pois jamais solicitou qualquer contratação com a ré. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a prova documental, como contrato assinado eletronicamente, comprovante de transação e extratos com o crédito da renegociação (
ID's
/PJe2
344590899, 344590898, 344591350), comprovam a relação jurídica e a origem do débito; b) a confirmação eletrônica e/ou biometria conferem credibilidade à tese da defesa, tornando a negativação um exercício regular de direito; c) a parte autora alterou a verdade dos fatos, caracterizando litigância de má-fé. Ao final proferiu
sentença
de improcedência: a)
julgou improcedente
a pretensão inicial; b)
reconheceu
a litigância de má-fé e
condenou
a parte autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa, custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) as provas apresentadas pela recorrida são unilaterais e insuficientes, pois não há contrato com sua assinatura física; b) os danos morais em caso de negativação indevida são presumidos (in
re

ipsa
); c) a empresa não se desincumbiu do ônus de comprovar o vínculo contratual; d) não houve litigância de má-fé, pois não tinha como saber a origem do débito. Requereu o provimento do recurso para: a) reformar a sentença, condenando a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 10.000,00; b) afastar a condenação por litigância de má-fé.

As
contrarrazões
foram apresentadas (ID 344591358
/PJe2
) argumentando que: a) deve ser impugnado e revogado o benefício da justiça gratuita concedido à recorrente; b) a sentença deve ser mantida, pois a relação contratual e a legitimidade do débito foram comprovadas por meio dos documentos de abertura de conta, contrato eletrônico e extratos que demonstram o benefício da autora com as operações; c) a condenação por litigância de má-fé foi correta e deve ser mantida.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3º, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2º, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

A parte recorrida impugnou a concessão do benefício em suas contrarrazões (ID/PJe2 344591358). Contudo, limitou-se a fazer alegações genéricas, sem apresentar qualquer prova concreta que demonstre a capacidade financeira da parte recorrente para arcar com as despesas do processo.

Mesmo que a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado nº 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

Portanto, a impugnação deve ser rejeitada, mantendo-se os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte recorrente.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor a prova de fato negativo.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

“SÚMULA 50:// A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Os documentos assinados eletronicamente, mesmo que não haja prova pericial confirmando a autenticidade da assinatura, desde que haja elementos de segurança como IP, selfie, geolocalização, e-mail,
e-gov
, token IPC-Brasil, cópia de documentos pessoais, dentre outros, mas quando esta não for especificamente impugnada (artigo 411, inciso III do CPC), possui pleno valor probatório.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51//: “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação
especifica
, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apontando dados que o fragilizam, negando precisamente os elementos de segurança nele existentes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL (...) A impugnação genérica apresentada por uma das partes não se presta a afastar eventual valor probatório de documentos juntados aos autos pelos litigantes. Demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade da dívida anotada, não há que se falar em declaração de inexistência do débito ou indenização por danos morais. (...) (TJMG// - AC: 10231140382251001 MG, Relator: Renan Chaves Carreira Machado (JD Convocado), Data de Julgamento: 19/02/2020, Data de Publicação: 20/02/2020)”

Não destoa o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO. (...) 6. (...) A parte requerente apresentou impugnação alegando GENERICAMENTE que “JÁ QUE O TERMO DE ADESÃO ESTÁ EM BRANCO e NÃO CORRESPONDE A UM DOCUMENTO COM ASSINATURA VÁLIDA DA PARTE AUTORA” SIC, todavia, não impugnou especificamente os documentos apresentados, em especial as biometrias faciais, assinatura e a cópia dos documentos pessoais. Consigno ainda que apesar de não ter sido apresentado a cópia de nenhum instrumento contratual “físico” assinado pela parte autora, a confirmação de identificação via biometria facial pressupõe que a parte autora acessou os sistemas da requerida para contratação de seus produtos/serviços, o que conferem credibilidade à tese defensiva”. (N.U 1024864-33.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”

“(...) 4. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado nº 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). Contrato assinado eletronicamente, sem impugnação específica da parte, com elementos confirmados (IP 750756290), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. A apresentação de documentos, ainda que unilaterais, porém, não impugnados especificamente e corroborados por outras evidências (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1047788-07.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2024, publicado no DJE 12/04/2024)”

No caso concreto, a instituição financeira recorrida apresentou provas robustas da relação jurídica. A proposta de abertura da conta corrente (
ID/PJe2 344590899
) contém os dados pessoais da recorrente, e os extratos bancários (
ID/PJe2 344591350
) demonstram a efetiva movimentação da conta.

Ademais, a dívida negativada origina-se de uma renegociação de débito, contratada via aplicativo, conforme comprovante de operação (
ID/PJe2 344590898
). Esse débito renegociado, por sua vez, proveio da utilização de limite de crédito (
ID/PJe2 344591351
), fato que demonstra o benefício obtido pela recorrente.

Por outro lado, a impugnação apresentada pela recorrente foi genérica e não contestou especificamente a autenticidade dos documentos digitais ou os dados neles contidos, limitando-se a negar a relação jurídica.

Dessa forma, comprovada a origem e a legitimidade da dívida, a negativação do nome da recorrente constitui exercício regular de direito do credor, não havendo ato ilícito a ser reparado.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundoareiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça,a mera utilização derecursosprevistosem lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

No presente caso, a sentença reconheceu a litigância de má-fé da parte recorrente por alterar a verdade dos fatos, nos termos do art. 80, II, do CPC.

A conduta da recorrente, ao negar a existência de qualquer relação contratual com a instituição financeira, mesmo diante das evidências claras de abertura de conta (
ID/PJe2 344590899
), movimentação financeira (
ID/PJe2 344591350
) e contratação de renegociação via aplicativo (
ID/PJe2 344590898
), demonstra uma deliberada intenção de induzir o juízo a erro para obter vantagem indevida.

Assim, a manutenção da condenação por litigância de má-fé é medida que se impõe, como forma de reprimir a deslealdade processual e o abuso do direito de demandar.

Tópicos prejudicados.

Não havendo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a discussão a respeito do quantum indenizatório.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do “não provimento” do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita (ID/PJe2 344591356),
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026